Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação da autora acerca de sua condenação em multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, por ter manejado embargos declaratórios protelatórios. 1.1. A agravante pede, nos termos do §o 2 do art. 300 do CPC, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, com o intuito de impedir/obstaculizar os atos expropriatórios determinados pelo juízo sobre os bens da agravante, a qual litiga sob o pálio da justiça gratuita. No mérito, pede a procedência do presente recurso para reconhecer a inexigibilidade da multa, uma vez que a agravante litiga sob o pálio de justiça gratuita.
2. Apesar de ser beneficiária de gratuidade de justiça, este fato não representa óbice, por si só, para a condenação da parte ao pagamento de multas processuais. 2.1. Conforme art. 1.026, §3o, do CPC, os beneficiários de gratuidade de justiça devem realizar o recolhimento da multa por embargos protelatórios, prevista no §2o, ao final do processo.
3. Não se evidencia eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O recurso não demonstrou de forma inequívoca qual o motivo para ser afastada a aplicação da multa, não sendo suficiente a alegação de que a parte litiga sob o benefício da gratuidade de justiça.
4. Precedente: “(...) Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.” (07241584320228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 24/2/2023).
5. Agravo improvido.